Tribunal: TJMT
Processo: 1023554-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1023554-32.2021.8.11.0000
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravada: Thayuana Floriano da Silva
Juízo de origem: 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em sede de plantão judiciário do recesso forense por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão proferida nos autos do Processo n. 1017859-08.2020.8.11.0041 pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Em síntese, a agravante relata que Thayuana Floriano da Silva, ora agravada, ajuizou em seu desfavor ação de cobrança do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), e que o juízo de origem determinou a submissão da requerente a perícia médica, arbitrando honorários periciais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo da requerida, valor este a ser pago no prazo de 20 dias.
Irresignada, a agravante argumenta que “o interesse na perícia médica em testilha é da parte agravada” e que, portanto, esta é quem deve arcar com seus custos.
Ademais, alega que o valor estabelecido pelo juízo a quo é “superior ao ordinariamente praticado para exames de natureza semelhante”.
Com tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao vertente agravo, “determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada”, ou, subsidiariamente, “para que o Estado assuma as despesas periciais”, ou ainda “seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)” (Id. n. 114061463).
Junta documentos (Ids. n. 114061464 a 114061466).
É o relatório.
Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e, aparentemente, preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Assim, numa análise perfunctória, própria desta etapa de cognição sumária, conheço do agravo.
Por outro lado, como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela recursal se condiciona à presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Firmada essa premissa, observo que há precedentes desta Corte Estadual no sentido de que, em ações dessa natureza, tendo sido determinada a inversão no ônus da prova (como ocorreu no caso dos autos), incumbe à parte requerida o custeio dos honorários periciais. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU À SEGURADORA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – VALOR DOS HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante do direito material discutido, relacionado ao Seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é medida de rigor.
A inversão dos ônus da prova implica também em transferir o ônus de antecipar as despesas de perícia, quando indispensável para o julgamento da causa, exatamente como procedeu o Juízo a quo.
A revisão do valor dos honorários periciais se justifica quando arbitrado em significativa disparidade entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não restou evidenciado na espécie” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019832-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado; data do julgamento: 9.12.2021; data da publicação: 14.12.2021).
Outrossim, de acordo com o mais recente relatório de ganhos divulgado pela agravante, o seu lucro acumulado entre os meses de janeiro e setembro de 2021 foi de aproximadamente R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), ou seja, mais de oitocentas mil vezes o valor questionado nestes autos (http://ri.portoseguro.com.br/ – página consultada às 11h54min de hoje). É o bastante para demonstrar a inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação à agravante.
Diga-se de passagem que a decisão impugnada determinou o adiantamento de apenas 50% (cinquenta por cento) dos honorários, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o restante ser recolhido ao final do processo, pelo vencido, “e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado” (Id. n. 114061465, p. 72).
Além disso, a discussão acerca da razoabilidade do valor arbitrado pelo juízo de origem, quando considerado o valor médio estabelecido em casos semelhantes, é, evidentemente, questão afeta ao mérito do recurso – devendo ser pontuado, contudo, que esta Corte Mato-grossense não está sujeita às disposições de decretos judiciários e instruções normativas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reiteradamente mencionados pela agravante (talvez pelo fato de que seus advogados são registrados perante a seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil e possuem escritório na capital daquele Estado, como se depreende dos instrumentos de procuração e substabelecimento apresentados).
Nesse contexto, o direito invocado pela agravante não se apresenta com a plausibilidade necessária à concessão da tutela de urgência almejada, devendo a matéria jurídica central do vertente recurso ser objeto de detida análise pelo órgão colegiado competente após o recesso.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se a agravada para que, no prazo legal, apresente suas contrarrazões.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Outrossim, findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista